Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERIDO. BENEFÍCIO REVOGADO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que o tema da gratuidade de justiça relativa ao genitor já tinha sido objeto de agravo de instrumento, tendo se operado a preclusão máxima, razão de dever ser revogada a concessão de justiça gratuita em sede da sentença recorrida.1.1. De qualquer forma, as múltiplas contas ativas, a contratação de empréstimos e a circulação de valores não declarados constituem elementos robustos que afastam a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômico-financeira.
2. Quanto ao menor, cuidando-se de direito individual, personalíssimo e intransferível, “( ) em ação sobre alimentos, a concessão da gratuidade de justiça para a criança ou o adolescente não está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal” (STJ - REsp: 2057894 SP 2023/0078097-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).
3. “1. As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.” (Acórdão 2069133, 0717536-37.2025.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.).
4. Na origem, o autor/menor postulou alimentos em face do genitor no valor de dois salários mínimos. O pedido foi julgado parcialmente procedente, condenado o réu ao pagamento de alimentos em favor do autor no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo, 50% das despesas com materiais e uniformes escolares e 50% dos valores relativos à coparticipação do menor em plano de saúde. 4.1. Nesta sede, o alimentando/apelante pugna pela majoração dos alimentos para 2 (dois) salários mínimos e custeio de metade da matrícula escolar, materiais, livros, uniformes e despesas extraordinárias. E o requerido pugna pela redução dos alimentos para “R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensal, equivalente a aproximadamente 50% do salário mínimo, conforme estabelecido outrora antes do presente processo de alimentos”.
5. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
6. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 6.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
7. Apesar da expressiva possibilidade de contribuição do alimentante, não se pode afastar a razoabilidade do valor fixado em sentença (percentual de 55% - cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo, 50% das despesas com materiais e uniformes escolares e 50% dos valores relativos à coparticipação do menor em plano de saúde), revelando-se suficiente para atender às necessidades do alimentando.
8. O apelante requerido não colacionou aos autos comprovantes de despesas aptas a demonstrar a alegada redução da sua capacidade financeira, não se tendo desincumbido do ônus da prova quanto a fato impeditivo da obrigação de prestar os alimentos fixados (art. 373 do CPC).
9. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
10. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do requerido/apelante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.

11. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.